Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-44.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007458-44.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (APELANTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI - CPF: 086.366.261-70 (APELANTE), THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO - CPF: 072.151.041-84 (APELANTE), BRUNO SOUZA DE JESUS - CPF: 038.165.921-63 (APELANTE), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (APELANTE), LAIS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 701.433.541-32 (APELANTE), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (APELANTE), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (APELANTE), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (APELANTE), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (APELANTE), DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA - CPF: 860.644.601-72 (ASSISTENTE), SIDNEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 935.648.641-72 (ASSISTENTE), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE CANTARELI DE MORAES - CPF: 036.913.361-75 (ASSISTENTE), WEIDES ALEIXO DA SILVA - CPF: 862.025.961-04 (ASSISTENTE), UENDEL MARQUES DE ALENCAR - CPF: 009.933.691-03 (ASSISTENTE), RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE - CPF: 031.030.981-62 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (VÍTIMA), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007458-44.2020.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA, JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO, BRUNO SOUZA DE JESUS, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, LAIS OLIVEIRA DA CRUZ, WEDISLAYNE MENEZES SILVA, PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL, NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA, HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY, IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. PRELIMINARES REJEITADAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS E IDÔNEAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013. IMPERTINENTE. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por 11 réus, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013), com causa de aumento de pena pela participação de adolescentes (§ 4º, inciso I), em regimes inicial aberto e semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Preliminarmente, verificar a nulidade do processo em razão de suposta incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal. (ii) Ainda em sede preliminar, analisar eventual nulidade processual por afronta ao princípio do promotor natural, diante da atuação de membros do GAECO. (iii) No mérito, determinar se o acervo probatório é suficiente para a manutenção das condenações e da causa de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá se fundamenta na Resolução nº 11/2017-TP do TJMT, que atribui a esta unidade a competência para processar e julgar crimes de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso. A jurisprudência do STF e do STJ autoriza a especialização de varas por matéria e a prevalência da competência material sobre a territorial. Ademais, eventual nulidade por incompetência territorial constitui nulidade relativa, condicionada à comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado nos autos.

4. A alegação de afronta ao princípio do promotor natural é infundada, pois os membros do GAECO possuem atribuição regular para atuar em casos de organização criminosa perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Não há ilegalidade na condução das audiências por promotores especializados, tampouco indícios de prejuízo processual.

5. Quanto ao mérito, o conjunto probatório demonstra de forma robusta o envolvimento dos réus com a organização criminosa “Comando Vermelho”. As provas incluem análises de dados extraídos de aparelhos celulares, depoimentos testemunhais, documentos apreendidos e relatórios de investigação. A estrutura hierárquica e a divisão de tarefas dentro da facção foram amplamente comprovadas, sendo individualizada a participação de cada réu.

6. O crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 configura-se mesmo na ausência de provas diretas de atos concretos de liderança ou prática de infrações específicas, bastando a integração ao grupo com ciência dos seus objetivos ilícitos.

7. A majorante prevista no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, foi corretamente aplicada, considerando-se a participação de adolescentes na organização criminosa, evidenciada por vídeos, mensagens e outras provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Barra do Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno.
“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
(STF, HC nº 113018). 2. Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural. 3. Devem ser mantidas as condenações dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento do crime de organização criminosa imputado na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e as autorias delitivas. 4. A majorante prevista no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, aplica-se diante da participação comprovada de adolescentes na organização criminosa”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 563; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.4.2018; STJ, HC nº 237.956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12.6.2014; TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12.8.2020
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007458-44.2020.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA, JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO, BRUNO SOUZA DE JESUS, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, LAIS OLIVEIRA DA CRUZ, WEDISLAYNE MENEZES SILVA, PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL, NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA, HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY, IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas por Ivan Antônio Candido Ribeiro, Neilson Gabriel Alves da Silva, Lais Oliveira da Cruz, Jhonathan Ronaldo dos Santos Godoy, Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Jhoniscley Vieira Brito, Thiago Feitosa da Assunção, Henrique Miguel Gattas de Sá, Guilherme Alexandre Andrade Faria,

Jhuan Pabllo Arruda Nascimento Davi e Wedislayne Menezes Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou por organização criminosa majorada, impondo a:
1)

Jhuan Pabllo e Thiago Feitosa
a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto;
2) Ivan, Neilson e

Paulo Vitor
a pena de 3 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão e 44 dias-multa, em regime aberto
;
3) Lais, Jhoniscley e Henrique

a pena de 4 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão e 62 dias-multa, em regime aberto; 4) Guilherme e Wedislayne a pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 112 dias-multa, em regime aberto;
5)
Jhonathan
a pena de 5 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão e 129 dias-multa, em regime semiaberto.

A Defensoria Púbica, representando Ivan, Neilson, Lais, Jhonathan, Paulo, Jhoniscley, Thiago, Jhuan e Wedislayne, suscita a nulidade do processo, por: a) incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, uma vez que
“as infrações penais descritas na denúncia consumaram-se na comarca de Barra do Garças/MT”
; b) afronta ao princípio do promotor natural, haja vista que
“as audiências de instrução realizadas foram realizadas por membros do GAECO, e não o(a) Promotor(a) titular da 14ª Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7ª Vara Criminal”
.

No mérito, requer a absolvição dos réus, argumentando que as provas são insuficientes para a condenação, sobretudo porque
“os policiais apenas acompanharam as interceptações telefônicas ou a infiltração de agentes, não mencionando qualquer outro meio de prova produzido, o que fragiliza a autoria delitiva em relação aos acusados”
.

A defesa de Henrique Miguel Gattas de Sá, argui preliminarmente, a nulidade do processo, por incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal e afronta ao princípio do promotor natural.

No mérito, almeja absolvição do réu, por insuficiência probatória, especialmente porque a condenação está baseada
“em prints e conversas de corréus”
. Alternativamente, requer o
“afastamento das causas de aumento de pena, por estar na presença de menor, haja vista uma filmagem de jovens, e uma foto não podem ensejar a condenação de uma pessoa”
.

A defesa de Guilherme Alexandre Andrade Faria suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, por incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal e afronta ao princípio do promotor natural.

No mérito, almeja a absolvição do réu, por falta de provas suficientes para a condenação, especialmente porque a
“interceptação, isolada de um contexto probatório, por si só, como na espécie destes autos, não é admitida como prova da autoria e materialidade de um delito”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007458-44.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIADO JUÍZO SENTENCIANTE)

A Defensoria Pública suscita a nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, notadamente porque os fatos ocorreram na Comarca de Barra Bara do Garças, a quem competiria o processamento do feito, sem razão, contudo.

A questão debatida neste processo já foi enfrentada em outras oportunidades neste Tribunal, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:

“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”
.

As Cortes Superiores firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido esta Câmara Criminal decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, minha relatoria, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014). [...].
” (HC Nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, 18.2.2022)

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em situação semelhante, também reconheceu a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em julgado assim ementado,
in verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART.2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

“[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018- Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado)

“A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”
(N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019)

De mais a mais,
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa”
[1]
, impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há se falar em nulidade por incompetência territorial [Comarca de Barra do Garças].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL)

A Defensoria Pública também argui nulidade da ação penal por ofensa ao princípio do promotor natural.

Os autos foram distribuídos, originariamente, ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, o qual declinou a competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro],
“uma vez que foram identificados elementos indicativos da atuação do “COMANDO VERMELHO” no comando do comércio de substâncias entorpecentes na Região, tais evidências foram repassada pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal ao GAECO, para apuração dos fatos”
, quando do desdobramento da operação “Boca Fechada” – Id.

229593176 - Pág. 6.

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou os atos processuais anteriormente produzidos, como também deferiu
“a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva nº 1005634-50.2020.8.11.0042, resultando no desencadeamento da OPERAÇÃO DISCIPLINA”
– Id. 229593176.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – atuou nos autos desde o oferecimento da denúncia em face dos apelantes, até a

apresentação dos memoriais e contrarrazões recursais.

Sabe-se que os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá.

Desse modo, não identifico qualquer nulidade apta a desconstituir os atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO.

Para tanto, valho-me do teor do acórdão da Apelação Criminal nº 0009329-24.2019.8.11.0055, desta Câmara Criminal, que tratou da mesma matéria:

“Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as disposições normativas interna corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do Ministério Público.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações de grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4º, em seus § § 2º e 3º, faculta a atuação conjunta com os promotores que, por ventura, tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. [...].

O significado da regra é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que teria prévia atribuição natural para o caso, em razão do lugar do crime, atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia. [...].

Não assiste razão em supor que o referido § 3º do art. 4º da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos, após a distribuição da denúncia perante o órgão competente, estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase do oferecimento da denúncia.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais.

Outrossim, imperioso destacar que o GAECO – órgão com atividade especial, voltada para a persecução penal contra o crime organizado –, desempenha trabalho integrado com outras unidades de combate ao Crime (Polícias Militar e Judiciária Civil), e conta com especialização de corpo técnico e recursos tecnológicos para análise documental e informações financeiras.

Dispensá-lo na fase instrutória processual seria um total contrassenso. Trata-se de FORÇA TAREFA estruturada em todas as unidades da federação, como resposta ao crescente enraizamento do CRIME ORGANIZADO, modalidade criminosa complexa, com estrutura hierárquica e empresarial que fomenta diversas modalidades criminosas e movimenta, no mundo, vultosas quantias financeiras, corroendo os valores sociais e a própria segurança pública.

Faz-se imperioso, na defesa do Estado de Direito, o estabelecimento de estrutura especializada para proceder ao seu enfrentamento, otimizando todo o aparato já disponibilizado.

Não há, portanto, justificativa para sustentar o reconhecimento da nulidade do ato processual, sob justificativa de que a atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia depende da presença do promotor natural. [...].

Além disso, importante destacar que com a publicação do Provimento nº 004/2008/CM de 26/02/2008, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso centralizou a competência estadual da Vara do Crime Organizado, atual 7ª. Vara Criminal da Capital, para apreciar todas as demandas judiciais vinculadas às Organizações Criminosas.

Do mesmo modo, o GAECO – Força Tarefa composta por membros do MPE, Polícia Militar e Polícia Civil, cuja missão é promover o COMBATE às ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS – foi encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar a instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações de grupos criminosos em todo o Estado de Mato Grosso. [...].

Inegável, portanto, que a Lei Complementar nº 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.” (Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - Parecer PGJ nº 001502-009/2019 ID 128323179).”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Constam dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado por meio da Portaria nº 001/2020/GAECO/BG/M, registrado no SIMP sob o nº 005624-004/2019, a descoberta de que os denunciados Guilherme Alexandre Andrade Faria (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga), Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi (vulgo Fogueteiro e Cocota), Thiago Feitosa da Assunção (vulgo Kamikaze e KMKZ), Bruno Souza de Jesus (vulgo Lacoste), Jhoniscley Vieira Brito (vulgo Imperador e Fazendeiro), Lais Oliveira da Cruz, Isabella Larissa Martins Camargo (vulgo Coruja e Dama da Noite), Wedislayne Menezes Silva (vulgo Pérola), Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel (vulgo PV ou Maestro), Neilson Gabriel Alves da Silva (vulgo Buiu), Henrique Miguel Gattas de Sá, Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy e Ivan Antônio Candido Ribeiro, juntamente com os adolescentes, Jorge Henrique Andrade da Silva (nascido no dia 24/02/2005), Alan Christ Menezes dos Santos (nascido em 06/09/2005) e Gabriel Vieira (nascido em 02/12/2003), além de outros ainda não identificados, integram, pessoalmente, ao menos desde o ano de 2019, a ORCRIM denominada Comando Vermelho, por seu braço instalado na região de Barra do Garças/MT (art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013), sendo que, ao denunciado Guilherme, por exercer a posição de comando dentro da organização criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena do § 3º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013.

(...)

Conforme relatado, com a deflagração da “OPERAÇÃO BOCA FECHADA”, o que se deu no dia 21/02/2020, foram apreendidos vários objetos e equipamentos eletrônicos, nos quais se realizaram buscas exploratórias autorizadas pela Justiça nos autos da Medida Cautelar nº 1896-88.2020.811.0004 (Código nº 328161) – da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças -, resultando dos trabalhos investigativos a constatação de que o tráfico de substancias entorpecentes em Barra do Garças vem sendo realizado sob o comando de membros da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, cuja facção possui uma rede de faccionados aqui instalada, atuando seus integrantes de forma estruturada e com divisão de tarefas, visando o desenvolvimento dos propósitos ilícitos da ORCRIM. (...)

Foram identificados, no caso em tela, todos os elementos caracterizadores de uma organização criminosa, na medida em que os ora denunciados, BRUNO SOUZA DE JESUS, GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA, HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ, ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, LAIS OLIVEIRA DA CRUZ, NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA, PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL, THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO, WEDISLAYNE MENEZES SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, IVAN ANTÔNIO CANDIDO RIBEIRO E JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY vêm atuando de forma estável e continuada, associados em 04 (quatro) ou mais pessoas, inclusive com a participação de integrantes adolescentes, encontrando-se todos eles estruturalmente ordenados e organizados para o desempenho de tarefas específicas, apurado que cada integrante exerce funções especializadas dentro da ORCRIM, passando pelo CONSELHO FINAL (órgão máximo de comando), FINAL DE LINHA (gerente regional, responsável pela coordenação das ações ilícitas em determinada região ou polo), os DISCIPLINAS (gerentes do tráfico de drogas, encarregados da fiscalização dos pontos de venda, recolhimento do dinheiro da venda de drogas, além de responsáveis pela fiscalização do cumprimento das normas de conduta da organização criminosa, encarregados da aplicação de medidas disciplinares) e os SOLDADOS (exército de integrantes responsáveis pela execução das determinações advindas das diferentes escalas de comando, com atribuição de executar “salve”, cobra dívidas de droga, além de praticarem diretamente o tráfico ilícito de entorpecente, etc.), tudo com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois praticam dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, delito esse que proporciona grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.

Incumbe registrar que das provas obtidas durante a investigação se observou vários textos “normativos” extraídos de celulares apreendidos, indicando o modo que se constitui a referida organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas, e como devem se comportar seus integrantes (regimento interno), demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade”.

Por fim, também restou comprovado que os denunciados cooptam adolescentes para compor o “COMANDO VERMELHO”, como ocorreu com adolescentes Alan Christ Menezes dos Santos (vulgo Monstrinho), Gabriel Vieira (vulgo G.V. e Francês), Jorge Henrique Andrade da Silva, e o então à época adolescente, Jhuan Pablo Arruda Nascimento Davi (vulgo Fogueteiro e Cocota) – atualmente com mais de 18 anos -, revelando a prática da organização criminosa com participação de adolescentes (art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013).”

Não obstante os argumentos aduzidos pelas defesas dos apelantes, após detida análise da prova documental [especialmente da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios policiais] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações dos agentes policiais], chego à idêntica conclusão do magistrado singular, inexistindo qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal atribuída aos réus na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que os apelantes eram integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, o envolvimento de todos os apelantes com o Comando Vermelho
,
cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise das pretensões deduzidas,
inclusive da individualização de condutas
,
in verbis
:

DAS PROVAS PRODUZIDAS

Na fase EXTRAJUDICIAL, foram produzidos os

seguintes elementos probatórios:

Relatório de Investigação (fls. 119/127 do pdf);

Relatório das informações cadastrais de terminais telefônicos ativos em nome dos investigados (fls. 136/152 do pdf);

Relatório de Investigação – 03/2019 (fls. 153/157 do pdf);

Relatório de investigação (fls. 154/189 do pdf);

Cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão (fls. 236/273) referente aos autos nº 1896-88.2020.8.11.0004, que inicialmente tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças e veio por declínio de competência em 13.11.2020, conforme decisão constante nos autos nº 1005634-50.2020.8.11.0042 – id. 43741577.

Relatório de análise PIC/001/01 (fls. 277/311 do pdf);

Relatório de análise PIC/001/02 (fls. 312/347 do pdf);

Relatório de análise PIC/001/03 (fls. 349/405 do pdf);

Relatório de análise PIC/001/04 (fls. 407/414 do pdf);

Relatório de análise PIC/001/05 (fls. 423/431 do pdf);

Relatório técnico n. 002/ARI/5ºCR/PMMT-21/09/2020 (fls. 435/473 do pdf);

Colheram-se, ainda, as declarações das testemunhas DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA (Investigador de Polícia Civil), SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS (Investigador de Polícia Civil) e AGUINELO SILVESTRE (Policial Militar), as quais, foram inquiridas pela 1ª Promotoria Criminal de Barra do Garças e, em síntese, relataram:

DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA (Investigador de Polícia Civil): Relatou que havia informes que o acusado GUILHERME integrava a organização Comando Vermelho. Destacou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado GUILHERME ALEXANDRE vulgo “Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga”. Que na busca foi encontrado dinheiro em notas pequenas, balança de precisão e que o acusado tentou danificar o seu celular. Que deste que trabalhou na Operação 10º Mandamento, verificou-se que houve mudanças na estrutura da ORCRIM (Id.46482768, 46482770, 46482771, 46482773, 46482776, 46482779, 46482780).

SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS (Investigador Polícia Civil): Relatou que o BRUNO exercia a venda de entorpecentes para o Comando Vermelho e que ele já participou de salve da facção. Destacou que a facção na região esta ficando cada vez mais violenta e que além dos salves, eles também estão executando aqueles que desobedecem a ORCRIM. SIDNEY relatou a participação de alguns acusados na Organização Criminosa Comando Vermelho, tendo destacado que o acusado GUILHERME integrava o ORCRIM e atuava no recebimento da “caixinha” (mensalidade destinada a ORCRIM), que o acusado JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, vulgo “Fogueteiro e Cocota” fazia “corre” de entorpecentes e atuava juntos a outros integrantes da ORCRIM, que o acusado BRUNO SOUZA DE JESUS vulgo “Lacoste”, integrava a ORCRIM, vendia drogas e aplicava “salves” (castigos), que a acusada LAIS OLIVEIRA DA CRUZ atuava de forma intensa no tráfico de drogas, era responsável por guardar os entorpecentes e acolher integrantes da facção em sua residência, que a acusada ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO vulgo “Coruja e Dama da Noite”, integrava, gerenciava e exercia cargo de confiança como disciplina, que WEDISLAYNE MENEZES SILVA vulgo “Pérola” sempre se envolveu com criminosos, integrantes da ORCRIM, que VALTER DUTRA BALBINO praticava o crime de tráfico de drogas, que PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL vulgo “PV ou Maestro”, integrava a ORCRIM e fazia a distribuição de drogas em Barra do Garças e que HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ integrava a ORCRIM (Id. 46483443, 46483448, 46483451, 46483453, 46483454, 46483456, 46483459, 46483462, 46483465, 46483467, 46483470 e 46483475).

AGUINELO SILVESTRE (Policial Militar): Relatou que os acusados GUILHERME vulgo “Cascavel”, BRUNO vulgo “Lacoste”, HENRIQUE, PAULO VITOR vulgo “PV”, ISABELLA vulgo “Coruja”; NEILSON vulgo “Buiu”, THIAGO vulgo “Kamikaze e KMKZ”, integravam a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho. Que JHONISCLEY vulgo “Imperador e Fazendeiro”, além de integrar a ORCRIM, possuía diversas passagens pela polícia. Por fim, afirmou que JHUAN PABBLO, vulgo “Fogueteiro e Cocota”, ostentou ao policial que já foi gerente dentro da ORCRIM (Id. 46483480, 46483484, 46483488, 46483490, 46484101, 46484096 e 46484097).

Além disso, os acusados GUILHERME ALEXANDRE, JHONISCLEY VIEIRA, BRUNO SOUSA, JHUAN PABLO, THIAGO FEITOSA, LAIS OLIVEIRA, WESILAYNE MENEZES, VALTER DUTRA BALBINO, PAULO VITOR e JHONANTAN RONALDO, foram INTERROGADOS EXTRAJUDICIALMENTE pelo Promotor de Justiça da lª Promotoria Criminal, Dr. WDISON LUIZ FRANCO MENDES, conforme se verifica abaixo:

(...)

GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA vulgo “Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga”, HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ (Id. 46464284) e NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA vulgo “Buiu” (Id. 46464944), ao serem interrogados fizeram uso do direito de permanecer em silêncio e de manifestar somente em juízo.

JHONISCLEY VIEIRA BRITO vulgo “Imperador e Fazendeiro” (Id. 46464286), em seu interrogatório relatou que o único apelido que possui é Vieira e utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

BRUNO SOUSA DE JESUS vulgo “Lacoste” (Id. 46468780, 46468785, 46468787 e 46468789), em seu interrogatório negou o envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, afirmou que conhece somente GUILHERME, porque ele cortava o cabelo na empresa em que trabalhava e que seu apelido é “LA CORTES”, que tinham colocado o apelido nele de “LACOSTE”, mas que ele soube que esse apelido já existia e era utilizado por um preso e que participava do Comando e então mudou para “LA CORTES”.

JHUAN PABLO ARRUDA vulgo “Fogueteiro e Cocota” (Id. 46471586, 46471589, 46472144, 46472147 e 46472149), em seu interrogatório afirmou possuir o apelido de FOGUETEIRO e COCOTA, negou que possuía o apelido de CANIBAL e ZÉ GAGO. Afirmou que quando era menor andou com um “povo” do Comando Vermelho, mas que parou de andar depois que levou um “salve”. Afirmou, também que não integrava a facção e, por fim, disse que conhece o THIAGO desde a infância e sabe que VALTER é organizador de festas na cidade.

THIAGO FEITOSA DE ASSUNÇÃO vulgo “Kamikaze e KMKZ” (Id. 46479691, 46479695, 46479700, 46479701 e 46479702), em seu interrogatório afirmou que possuía o apelido de BEIÇOLA e não KAMIKAZE, negou envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho. Com relação aos acuados, afirmou que conheceu o BRUNO como cabeleireiro, JHUAN PABLLO desde a infância e VALTER conheceu no presídio.

LAIS OLIVEIRA (Id. 46479707, 46479709, 46479710, 46479715, 46479718 e 46479719), em seu interrogatório confessou que traficava drogas, contudo negou participação na organização criminosa.

WESILAYNE MENEZES vulgo “Pérola” (Id. 46479733, 46479734, 46479736, 46479737, 46479739, 46480391 e 46480392), em seu interrogatório negou o envolvimento na organização criminosa denominada Comando Vermelho. Afirmou que conhecia somente VALTER, JHONISCLEY, GABRIEL, PAULO VITOR e ALAN CRISTIAN e negou que tivesse o apelido de PÉROLA.

VALTER DUTRA BALBINO (Id. 46480397, 46480401 e 46480403), em seu interrogatório negou o envolvimento na organização criminosa denominada Comando Vermelho.

PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL vulgo “PV ou Maestro”, (id. 46480407, 46480408, 46480410, 46480411 e 46480413) em seu interrogatório negou o envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que afirmou conhecia somente a WEDSLAYNE e o JHONISCLEY.

JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY (Id. 46480421, 46480423, 46480427, 46480432 e 46480433) em seu interrogatório relatou que já integrou a organização criminosa comando vermelho no ano de 2017 e 2018, todavia pediu a exclusão na ORCRIM, e que conhece apenas o JHONISCLEY e a LAIS.

NA FASE JUDICIAL, foram inquiridas as seguintes testemunhas:

PAULO HENRIQUE CANTARELLI DE MORAES (Policial Militar): que participou do cumprimento ao mandando de busca e apreensão na residência do acusado GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA vulgo “Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga”, que GUILHERME residia na casa dos fundos de sua genitora, que Guilherme é da disciplina do Comando Vermelho (a função do Disciplina é manter a ordem e abastecer a região com entorpecentes), que JHONISCLEY é faccionado e foi disciplina, o que aponta que JHONISCLEY é do Comando, que LAIS OLIVIERA possuía grande movimentação de entorpecentes em sua residência, que ISABELLA é envolvida com tráfico de drogas, que PAULO VITOR já foi detido por causa de Entorpecente e que JHONATAN possui passagem pela polícia por tráfico de droga.

SIDNEY CARDOSO DA SILVA (Investigador de Polícia Civil): Relatou que GUILHERME “Cascavel” integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho e atuava como recebedor da caixinha. Que RHUAN PABLO e HENRIQUE atuavam na venda de drogas em favor da ORCRIM, mas não possuía informações se eles a integravam. Que THIAGO, BRUNO “LACOSTE”, JHONISCLEY “IMPERADOR” e NEILSON integravam a ORCRIM e atuavam no tráfico de drogas. Que LAIS integrava a ORCRIM e dava apoio aos integrantes do comando vermelho. Que ISABELLA “DAMA DA NOITE” integrava a OCRIM, exercia função de disciplina e já praticou “salve”. Que WEDLEYNE “PEROLA” integrava e atuava no tráfico de drogas e foi apadrinhada por CARRARA. Que VALTER dava apoio ao comando vermelho. Que PAULO VITOR possuía cargo de gerente na distribuição de drogas, especificamente de pasta base. Que não se recordava de alguma informação sobre os acusados ANTÔNIO e JHONATAN.

DEOCLECIANO LIMA DE SOUZA (Investigador de Polícia Civil): Que fez o cumprimento de Busca e Apreensão na residência do GUILHERME “CASCAVEL”, onde foi encontrado dinheiro, entorpecentes e balança de precisão e afirmou que os acusados PAULO VITOR “PV e MAESTRO” e ISABELLA “CORUJA e DAMA DA NOITE” são integrantes da ORCRIM.

RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE (Investigador de Polícia Civil): Relatou que na busca exploratória dos celulares foi realizada a caracterização de como os integrantes do Comando Vermelho se organizavam no tráfico de drogas. Que GUILHERME, vulgo “Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga” exercia a função de disciplina, apadrinhava outros integrantes e cobrava outros vendedores e os traficantes de drogas. Que RHUAN PABLO, vulgo “Fogueteiro e Cocota” atuava junto com CASCAVEL para efetuar as cobranças e, também, na venda de entorpecentes. Que THIAGO, vulgo “Kamikaze e KMKZ” integrava a ORCRIM, vendia as drogas e era afilhado do JHONISCLEY. Que BRUNO, vulgo “Lacoste” atuava junto com o CASCAVEL. Que JHONISCLEY, vulgo “Imperador e Fazendeiro” exercia uma posição acima dos demais, atuava no tráfico de droga e era parceiro da LAIS.

ISABELLA vulgo “Coruja e Dama da Noite” e possuía conhecimento financeiro elevado dentro da ORCRIM. Que WEDSLAYNE, vulgo “PEROLA” era integrante da ORCRIM e atuava no tráfico de drogas e que no celular de WEDSLAYNE havia todos os elementos probatórios que VALTER atuava em conjunto com WEDSLAYNE no tráfico de drogas.

Que PAULO VITOR, Vulgo “PV” integrava a ORCRIM desde a adolescência e exercia função de disciplina. Que NEILSON vulgo “Buiu” integrava a ORCRIM. Que HENRIQUE era amigo do CASCAVEL e, por fim, ressaltou que IVAN, vulgo “Tonny” atuava no tráfico de drogas e na venda de cédulas falsas.

AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR (Policial Militar): Relatou que os acusados GUILHERME vulgo “Cascavel”, THIAGO vulgo “Kamikaze e KMKZ”, JHONISCLEY vulgo “Imperador e Fazendeiro”, LAIS, ISABELLA vulgo “Coruja” são conhecidos pelas autoridades policiais por ações criminosas como tráfico de droga, roubos, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Que na residência do JHUAN PABBLO vulgo “Fogueteiro” foi encontrado porções de droga, celular, dinheiro, caderno com anotações referente a pagamentos, Que conhece NEILSON vulgo “Buiu” por passagens na delegacia por tráfico e envolvimento na ORCRIM. WEIDS ALEIXO DA SILVA (Policial Militar): relata que GUILHERME, vulgo “Cascavel” tinha como função o recolhimento do dinheiro da venda das drogas, que JHONISCLEY, vulgo “Imperador” tem passagens pela delegacia por tráfico e roubo. Que ISABELLA, vulgo “Coruja” e HENRIQUE MIGUEL possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas e que na residência de LAIS existia intensa atividade de consumo de drogas.

THAIS SILVA AMARAL (Testemunha abonatória de VALTER DUTRA BALBINO): Afirmou que conhecia o acusado VALTER, pois trabalharam juntos em uma loja como vendedores. Que VALTER era profissional, vendia bem e tinha muitos clientes e desconhece qualquer fato que desabone a conduta de VALTER.

VANCLEITON DE PAULA E SILVA (Testemunha de GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA): Que fez o cumprimento de Busca e Apreensão na residência do GUILHERME “CASCAVEL” foi encontrado entorpecente na residência do GUILHERME, caderno na residência de sua genitora e não se recorda se documentos foram apreendidos.

Além disso, foram INTERROGADOS os réus, tendo relatado resumidamente:

WEDISLAYNE MENEZES SILVA: Perguntada pela Magistrada se são verdadeiros os fatos narrados na inicial a acusada utilizou o seu direito constitucional de permanecer calada.

GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA: afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial, que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho e que não exercia cargo de liderança/gerencia. Disse que estão lhe imputando esse crime por causa de sua vida pregressa, negou os áudios e afirmou: “o único vulgo que eu carrego desde a infância é cascavel”. O acusado afirmou que conhece os acusados JHUAN PABBLO, vulgo “Fogueteiro e Cocota”, THIAGO, vulgo “Kamikaze e KMKZ”, BRUNO vulgo “Lacoste”, JHONISCLEY vulgo “Imperador e Fazendeiro”, LAIS, ISABELLA vulgo “Coruja e Dama da Noite”, WEDISLAYNE vulgo “Pérola”, VALTER, PAULO vulgo “PV ou Maestro”, NEILSON vulgo “Buiu”, HENRIQUE, JHONANTAN e IVAN vulgo “Tonny”, mas não possui vínculo de amizade com eles.

Relatou que foram apreendidos dois celulares, três cadernos e uma caderneta.

IVAN ANTÔNIO CANDIDO RIBEIRO: Negou os fatos narrados na inicial e afirmou que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho. Afirmou que ostentava as fotos e os vídeos dos entorpecentes e das notas falsas, mas não possuía nada daquilo, somente a maconha (100g) que era de uso próprio. O acusado negou que utilizasse o vulgo Tonny e disse que as pessoas o chamavam pelo nome. Que o único contato via whatsapp que teve foi com o JORGE (irmão de GUILHERME) e que restou infrutífera e negou conhecer todos os acusados.

JHONISCLEY VIEIRA BRITO: ao ser interrogado negou a prática delitiva e afirmou que não integrava a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho. Que estão lhe imputando esse crime por causa de sua vida pregressa. Negou que possuía o vulgo de “Imperador e Fazendeiro”. Negou, também, que conhecesse os demais acusados.

ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO: Perguntada pela Magistrada se são verdadeiros os fatos narrados na inicial, a acusada utilizou o seu direito constitucional de permanecer calada.

LAIS OLIVEIRA DA CRUZ: ao ser interrogada, negou as práticas delitivas e afirmou que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho e disse que estão lhe imputando esse crime por causa de um celular apreendido.

JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI: Afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial, que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho e negou que possuísse apelido.

THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO: ao ser interrogado utilizou o seu direito constitucional de permanecer calado.

BRUNO SOUZA DE JESUS: ao ser interrogado, disse que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial, que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho, que estão lhe imputando esse crime por causa do grupo de whatsapp, mas que a sua intenção era divulgar o trabalho. Afirma que seu apelido é “LA CORTES”. Que já cortou o cabelo do GUILHERME, do JHUAN e do THIAGO. Que JORGE (irmão de GUILHERME) é barbeiro e deu a ordem do Bonde. Por fim, afirmou que não conhece JHONISCLEY, LAIS, ISABELLA, WEDSLAYNE, PAULO VITOR, NEILSON, HENRIQUE, JHONATAN e IVAN.

VALTER DUTRA BALBINO: ao ser interrogado, afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial, que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho, por fim negou que conhecesse os acusados GUILHERME, RHUAN, THIAGO, BRUNO, JHONICLEY, LAIS, ISABELLA, WEDSLAYNE, PAULO VITOR, NEILSON, HENRIQUE, JHONATAN e IVAN.

PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL: afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial, que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho, que estão lhe imputando esse crime por causa de sua vida pregressa, que não possuía apelido. Negou que conhecesse os acusados GUILHERME, RHUAN, THIAGO, BRUNO, JHONICLEY, LAIS, ISABELLA, WEDSLAYNE, VALTER, NEILSON, JHONATAN e IVAN e que conhece os acusados HENRIQUE e WEDSLAYNE, mas não tem amizade com eles.

HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ: ao ser interrogado negou os fatos narrados na inicial e afirmou que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho, bem como negou que vendesse droga para a ORCRIM.

JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY: Disse que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial e que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho.

NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA: afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial, que não integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho, que não possuía apelido e negou que fosse disciplina da facção. Por fim, negou que conhecesse os acusados GUILHERME, RHUAN, THIAGO, BRUNO, JHONICLEY, LAIS, ISABELLA, WEDSLAYNE, VALTER, PAULO VITOR, HENRIQUE, JHONATAN e IVAN.

(...)

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

(...)

Após conceituar Organização Criminosa, a lei estabeleceu as condutas merecedoras da reprimenda penal materializadas pelos núcleos PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR ou INTEGRAR, pessoalmente ou por interposta pessoa, Organização Criminosa (Art. 2º da Lei 12.850/13).

Emerge dos autos que a investigação teve início a partir da notícia apócrifa narrando a existência de vários pontos de venda de drogas no município de Barra do Garças.

A partir disso, foi instaurado um Procedimento Investigatório Criminal, sendo que no curso da investigação, após autorização judicial para busca e apreensão e quebra de sigilo dos dados dos celulares apreendidos, constatou-se que o tráfico de drogas no município de Barra do Garças estava sob o comando da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

Através das investigações, foi possível constatar que os acusados integraram de forma estruturalmente ordenada, continuada e com divisão de tarefas a OrCrim denominada Comando Vermelho, com o objetivo de auferir vantagem econômica mediante a prática de infrações penas, como o Tráfico de Drogas.

Os Relatórios constantes dos autos demonstraram que a célula criminosa do Comando Vermelho atuava na região de Barra do Garças com a participação de menores de idade (Alan Christ Menezes dos Santos - vulgo Monstrinho, Gabriel Vieira - vulgo G.V. e Francês e Jorge Henrique Andrade da Silva), bem como foi localizado em um dos celulares apreendidos a “Cartilha”, o “Estatuto”, a “Reflexão” e os “10 Mandamentos” do Comando Vermelho.

Em relação ao acusado GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA vulgo “Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga”, o Ministério Público imputou, na denúncia, a prática dos crimes de Organização Criminosa com participação de criança ou adolescente e com incidência da agravante de exercício de comando (art. 2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013).

Por oportunidade de seu interrogatório em Juízo, o acusado GUILHERME negou a prática do delito de Organização Criminosa, sustentando que estão lhe imputando esse crime por causa de sua vida pregressa, negou os áudios e afirmou: “o único vulgo que eu carrego desde a infância é cascavel”, contudo, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que o réu não só tinha conhecimento do que se tratava como também exercia função de comando na ORCRIM.

O acervo probatório evidenciou que GUILHERME integrava a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, ocupando o cargo de “Disciplina” e que foi preso em flagrante no dia 21/02/2020, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas no município de Barra do Garças/MT.

Consta do aparelho celular do adolescente Jorge Henrique Andrade da Silva (irmão de GUILHERME), que GUILHERME vendia entorpecentes, gerenciava o tráfico de drogas e comandava bairros inteiros no município de Barra do Garças:

(...)

Do relatório de Análise PIC/001/02, verifica-se que foi apreendido no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão o celular do irmão do acusado GUILHERME, JORGE HENRIQUE ANDRADAE DA SILVA, menor à época e, da análise do conteúdo do aparelho, contatou-se que o acusado GUILHERME utilizava o celular de seu irmão Jorge (menor de idade) para a mercancia de drogas para diversas “bocas de fumo”, que GUILHERME dava ordens a outros faccionados para que efetuassem as cobranças de dívidas oriundas da venda de drogas e dos traficantes:

(...)

Na residência de GUILHERME foi localizado um caderno com a contabilidade da Organização Criminosa, nesse caderno discriminava quem devia, quanto devia, o lucro da “Droga” do “Braw não da família” e das “Lojinhas”.

(...)

Foi possível verificar que o acusado GUILHERME se utilizava do irmão, menor á época para as práticas delitivas.

De igual modo, também constatou-se que o acusado JHUAN PABBLO,

em 20.02.2020, enviou ao acusado GUILHERME uma lista com os nomes de quem estava em débito com a ORCRIM (fls. 322/323 do pdf).

Nesse sentido, é importante destacar que na data acima, o acusado JHUAN PABLLO, ainda era menor, restando evidenciado que a facção se utilizava de adolescente para as práticas delitivas.

Ademais, importante evidenciar, que GUILHERME deu ordens aos acusados JHUAN, BRUNO e THIAGO para que o “bonde” com o “fio” na mão, fizessem as cobranças dos traficantes, a transcrição dos áudios retrata como se deu a formação do “bonde”, evidenciando autoridade de GUILHERME dentro da ORCRIM.

(...)

O investigador de Polícia, RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE, ao ser ouvido em Juízo, confirmou que na busca exploratória dos celulares foi realizada a caracterização de como os integrantes do Comando Vermelho se organizavam no tráfico de drogas, que GUILHERME vulgo “Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga” exercia a função de disciplina, apadrinhava outros integrantes e cobrava outros vendedores e traficantes de drogas.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha de acusação, o Policial Militar Paulo Henrique Cantarelli de Moraes, que ao ser ouvido em Juízo, também, afirmou que acusado GUILHERME era disciplina do Comando Vermelho.

O investigador de Polícia Sidney Pereira dos Santos, quando ouvido durante a fase inquisitorial destacou que a facção criminosa Comando Vermelho estava se demonstrado cada vez mais violenta naquela região e que, além dos salves, a ORCRIM também estava executando quem desobedecesse, tendo ressaltado que o acusado GUILHERME integrava a ORCRIM e atuava no recebimento das “caixinha”.

Nesse sentido foi o seu depoimento perante este Juízo, oportunidade em que novamente afirmou que o acusado GUILHERME, vulgo “CASCAVEL” integrava a ORCRIM e era o responsável por receber os valores referentes as “caixinhas”.

Assim, diante do conjunto probatório sólido e coerente presente nos autos, foi possível verificar a prática do delito de Organização Criminosa e, ainda, a incidência da majorante descrita no § 4º, inciso I, e da agravante descrita o §3º, ambos do art. 2º da Lei 12850/13 pelo acusado GUILHERME.

No que se refere ao acusado JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI vulgo “Fogueteiro, Cocota, Canibal e Zé Gago”, verifica-se que o mesmo integrava a facção desde a menoridade e que continuou integrando após atingir a maioridade, sendo que as provas demonstram claramente que o acusado possuía uma “lojinha”, consoante as conversas de WhatsApp abaixo transcritas
.

Importante evidenciar, que o acusado GUILHERME determinou que os acusados JHUAN PABBLO, BRUNO e THIAGO efetuassem as cobranças dos traficantes e, ainda, punissem aqueles que não tivessem dinheiro ou drogas para pagar, tendo o acusado mandado um áudio no grupo, onde afirma que já está indo atrás do povo, conforme imagem já anexada nesta sentença.

No prosseguimento das investigações, constatou-se que o acusado JHUAN continuou integrando a facção criminosa após ter atingido a sua maioridade.

Nesse sentido, consta dos autos que o acusado postou no status do aplicativo de WhatsApp, em agosto de 2020, ou seja, após completar a maioridade, imagens que revelam que ele possuía “lojinha”, promovendo, assim, a venda de entorpecentes para a facção, o que demonstra de forma cristalina que JHUAN integrava a facção.

(...)

Cumpre destacar, que além das imagens publicadas pelo acusado no status do WhasApp, o acusado, ainda, informa que não atenderia mais pela alcunha de “CANIBAL e sim pelo vulgo “Zé Gago”.

Além disso, o Investigador de Polícia, RUBENS RODRIGUES, quando inquirido pelo Juízo, afirmou que o acusado JHUAN atuava ao lado do CASCAVEL, o acusado GUILHERME para efetuar as cobranças e, também, promovia a venda de entorpecentes da facção.

Do mesmo modo o Policial Miliar, AGUINELO SILVESTRE, ao ser inquirido em Juízo afirmou que no cumprimento do Mandado de Prisão e Busca e Apreensão do acusado JHUAN, foi encontrado além de drogas e dinheiro, um caderno com anotações referente a pagamentos, em conformidade com o Boletim de Ocorrência nº 2020.303514 (fls. 647/651).

Dessa forma, em que pese o acusado JHUAN tenha, em Juízo, negado as práticas delitivas, as provas dos autos demonstram de forma clara que o mesmo integrava a facção criminosa.

No que diz respeito ao acusado THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO, vulgo “Kamikaze e Kmkz”, as provas demonstram que o mesmo integrava a facção Comando Vermelho, sendo importante evidenciar, que o mesmo também integrava o grupo de WhatsApp “Para tudo”, onde o acusado GUILHERME determina que THIAGO e demais acusados que estavam inseridos naquele grupo, efetuassem as cobranças dos entorpecentes e punissem aqueles que não efetuassem os pagamentos, conforme imagens já inseridas na presente sentença, constante no Relatório de Análise PIC/001/02 (fls. 312/348 do pdf), referente a análise do celular de JORGE HENRIQUE
.

Cumpre destacar, que após a determinação de GUILHERME, o acusado THIAGO se manifesta no citado grupo e diz “bora, bora, dmr”.

Consta, também, dos autos, o Relatório de Análise PIC/001/01, referente ao celular da acusada LAIS OLIVEIRA CRUZ, onde de igual modo, restou demonstrado que o acusado THIAGO integrava a facção Comando Vermelho e possuía ligação com os demais denunciados, em especial com o acusado JHONISCLEY, que era seu padrinho na facção.

Da análise do citado relatório, verifica-se a existência de grupo de WhatsApp chamado “Fml Sj”, do qual o acusado THIAGO fazia parte e que era utilizado pelos integrantes da ORCRIM para tratar sobre os assuntos relacionados a facção, conforme prints abaixo:

(...)

Destaca-se, ainda, que o próprio acusado THIAGO em sua rede social facebook, deixa claro que seu apelido é KMKZ, que é abreviação de KAMIKAZE, não havendo dúvidas quanto a autoria delitiva.

Ademais, ainda, com relação às publicações da sua rede social facebook, é possível verificar que o acusado THIAGO utiliza os símbolos característicos da facção Comando Vermelho e comumente utilizados por aqueles que integram a ORCRIM, conforme imagens abaixo.

(...)

Além disso, o Investigado de Polícia, SIDNEY CARDOSO DA SILVA, ao ser inquirido pelo Juízo, afirmou que o acusado THIAGO integrava a ORCRIM e pratica a venda de entorpecentes em prol da facção.

Do mesmo modo, as testemunhas de acusação, RUBENS Sr. RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE - Investigador de Polícia e AGUINELO SILVESTRE – Policial Militar, em Juízo, afirmaram que o acusado THIAGO possuía o vulgo “Kamikaze e KMKZ” e integrava a facção e era “afilhado” do acusado JHONISCLEY.

Desse modo, embora o acusado tenha negado as práticas delitivas durante seu interrogado em Juízo, as provas obtidas não deixam dúvidas que o acusado THIAGO integrava a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Em relação ao acusado BRUNO SOUZA DE JESUS vulgo “Lacoste”,
tem-se que, embora quando interrogado em Juízo, tenha negado as práticas delitivas, afirmado que seu apelido era “LA CORTES” e não “Lacoste” e tentado justificar que conhecia os acusados GUILHERME, JHUAN e THIAGO, porque era barbeiro e cortava o cabelo dos mesmos, constato que o mesmo integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Isso ficou devidamente demonstrado através das provas obtidas e constantes dos autos, principalmente dos dados extraídos dos celulares apreendidos, dos depoimentos das Autoridades Policiais e da rede social do acusado.

Nesse sentido, é importante evidenciar que BRUNO, assim como os denunciados JHUAN, THIAGO, o menor GABRIEL VIEIRA e GUILHERME, participavam do grupo de whatsApp denominada “PARA TUDO” que tinha como objetivo tratar de assuntos relacionados a facção, sendo que neste grupo o GUILHERME – líder da célula da facção instalada na região de Barra do Garças, da ordens aos denunciados para que efetuem a cobrança dos traficantes e apliquem “salves” em caso de inadimplência, conforme print abaixo.

(...)

Além disso, foi possível verificar que o acusado BRUNO utilizava o vulgo “LACOSTE” e o símbolo comumente utilizado pelos integrantes da facção denominada Comando Vermelho, conforme se verifica na sua rede social facebook, não restando dúvidas quanto a autoria delitiva.

A testemunha de acusação SIDNEY CARDOSO DA SILVA - Investigador de Polícia, ao ser inquirido em Juízo afirmou que o acusado BRUNO “Lacoste” integrava a ORCRIM e atuava no tráfico de drogas.

Do mesmo modo a testemunha de acusação Rubens Rodrigues Dinis de Aguirre – Investigador de Polícia Civil, afirmou que BRUNO vulgo “Lacoste” atuava junto com o acusado GUILHERME, vulgo “CASCAVEL”, restando suficientemente demonstrada a prática do crime previsto no art. 2º, §4º, Inciso I da Lei nº 12.850/2013, pelo acusado BRUNO SOUZA DE JESUS.

Quanto ao acusado JHONISCLEY VIEIRA BRITO vulgo ”Imperador e Fazendeiro”, verifico que restou demonstrado que ele integrava a Organização Criminosa Comando Vermelho, além de ser “padrinho” do acusado THIAGO e estar diretamente ligado aos acusados LAIS, HENRIQUE MIGUEL GATTAS, JHONATAN e GUILHERME
.

Diante do vasto acervo probatório, destaco abaixo as principais provas constantes dos autos que comprovam a materialidade e a autoria delitiva.

Consta no Relatório de Análise PIC/001/01, referente a análise dos dados extraídos do celular de LAIS OLIVEIRA, que o acusado era um dos administradores do grupo de whatsApp denominado “Fml Sj”, onde os acusados tratavam sobre assuntos da facção e, neste grupo o acusado está identificado como IMPERADOR e adiciona o acusado THIAGO, ressaltando que ele é seu “afilhado”, consoante imagem abaixo.

(...)

Consta, também, no citado relatório, a transcrição de algumas ligações entre LAIS e JHONISCLEY, que foram gravadas no aplicativo CUBE ACR (fls. 306 do pdf), onde restou demonstrado que o vulgo IMPERADOR acima citado, de fato é o acusado JHONISCLEY, restando comprovado a autoria delitiva.

Transcrevo um pequeno trecho de uma ligação entre LAIS e IMPERADOR, em 16.02.2020: “áudio 53 (duração 2min41seg): (....) A não JHONISCLEY que desgraça você foi fazer prai véi? Fala pra não prender não véi que vou pagar amanhã o documento (....).”

Ademais, com a análise do celular do menor JORGE HENRQUE, irmão do acusado GUILHERME (Relatório de Análise PIC/001/02 – FLS. 312/348), restou evidente que o acusado JHONISCLEY, comercializava os entorpecentes em prol da facção, conforme conversa entre GUILHERME e JHONISCLEY, abaixo:

(...)

No celular apreendido com a acusada LAIS (Relatório de Análise PIC 0001/01 – fls. 277/311), consta uma planilha com os nomes e os valores dos entorpecentes comercializados pela facção e, ainda, um diálogo entre LAIS e ISABELA, onde elas conversaram sobre os valores que a LAIS está devendo para o acusado JHONISCLLEY e outros, fatos que demonstram que o acusado além de integrar a facção, promovia a distribuição dos entorpecentes da facção, consoante prints abaixo.

(...)

Importante destacar que, o Policial Militar, PAULO HENRIQUE CANTARELLI DE MORAES, quando inquirido pelo Juízo relatou que JHONISCLEY é faccionado e já foi disciplina.

Do mesmo modo, o Investigador de Polícia RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE, quando inquirido em Juízo, afirmou que JHONISCLEY vulgo “Imperador e Fazendeiro” exercia uma posição acima dos demais, atuava no tráfico de droga e era parceiro da acusada LAIS.

Por fim, consta, também, o depoimento em Juízo do Policial Militar AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR, relatando que JHONISCLEY vulgo “Imperador e Fazendeiro” é conhecido pelas autoridades policiais por ações criminosas como tráfico de droga, roubo, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Assim, tem-se que restou o amplamente demonstrado que o acusado JHONISCLEY integrava a facção denominada Comando Vermelho.

Em relação a acusada LAIS OLIVEIRA DA CRUZ, o acervo probatório demonstrou que a mesma integrava a facção denominada Comando Vermelho, possuía uma “lojinha” e tinha ligação direta com a acusada ISABELLA LARISSA e demais acusados, como JHONISCLEY, NEILSON e GUILHERME.

Nesse sentido, ressalto que conta dos autos o Relatório de Análise do conteúdo extraído do celular da própria acusada LAIS (fls. 277/311), que comprovam facilmente que as práticas delitivas perpetradas pela mesma.

Inclusive, é importante salientar que foi encontrado no celular da acusada prints de tela com o Estatuto do Comando Vermelho.

Além disso, constatou-se que acusada participava de alguns grupos de whatsApp, onde se verifica a presença de integrantes da facção e que são destinados às práticas delitivas.

Em um desses grupos que a acusada participa, chamado de Fml Sj, consta a seguinte descrição: “ esse grupo foi criado com a intenção de nos comunicar sobre a quebrada e trocar informações com a intenção também de alertarmos um ao outro quando a quebrada tiver tampada”. (descrição do próprio grupo).

Colaciono abaixo, algumas imagens constantes do relatório, que demonstram claramente que a acusada integrava a facção e comercializava entorpecentes em prol da fação. (...)

No que diz respeito a acusada ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO
vulgo “Coruja e Dama da noite”, embora a mesma tenha permanecido em silêncio durante seu interrogatório em Juízo, verifica-se que a mesma integrava a ORCRIM, além de ser responsável pela contabilidade da facção, conforme constata-se das aprovas dos autos, principalmente da análise dos dados extraídos do celular da acusada LAIS.

Nesse sentido, ressalto que em uma das mensagens entre a LAIS e ISABELLA, onde a acusada ISABELLA cobra a LAIS, em relação aos entorpecentes comercializados pela facção. (...)

No grupo de WhatsApp composto por integrantes do Comando Vermelho denominado “Fml Sj”, a ISABELLA postou uma foto de um tablete de droga e informou que estava “na ativa”, restando comprovado que a acusada promovia a distribuição dos entorpecentes para os demais integrantes da ORCRIM. (...)

Ressalto que o Investigador de Polícia SIDNEY CARDOSO DA SILVA, em Juízo, afirmou que ISABELLA vulgo “Dama da Noite” integrava a ORCRIM, exercia função de disciplina e já praticou “salve”.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha de acusação, Sr. RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE – Investigador de Polícia que, também, afirmou que ISABELLA vulgo “Dama da Noite” integrava e possuía conhecimento financeiro elevado na ORCRIM.

Quanto a acusada WEDISLAYNE MENEZES SILVA vulgo “Pérola”, também, restou comprovado que a mesma integrava a facção criminosa Comando Vermelho e praticava o crime de tráfico de drogas em prol da facção
.

Nesse sentido, a análise do conteúdo extraído do celular da acusada WEDISLAYNE, não deixam dúvidas quanto a prática do crime de integrar organização criminosa pela mesma, visto que foi localizado um print de uma conversa entre a acusada e o vulgo “CARRARA” , contendo o cadastro da mesma na facção, inclusive o seu vulgo “PEROLA”. (...)

Consta, também, no celular da acusada prints contendo a “Cartilha”, o “Estatuto”, a “Reflexão e os “10 Mandamentos do Comando Vermelho”.

Além disso, os investigadores de Polícia SIDNEY CARDOSO DA SILVA e RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE afirmaram, em Juízo, que a WEDSLAYNE vulgo “Pérola” integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho e atuava no tráfico de drogas para a facção e era “apadrinhada” por CARRARA.

Por outro lado, no que concerne ao acusado VALTER DUTRA BALBINO, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que o mesmo integrasse a organização criminosa Comando Vermelho, visto que as provas dos autos demonstraram de forma clara a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível constatar que a droga que o acusado VALTER determinou que a acusada WEDISLAYNE transportasse para outro município pertencesse a facção.

Quanto ao acusado PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL vulgo ”PV e Maestro”, restou comprovado nos autos que o mesmo integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho na região de Barra do Garças e ocupa o cargo de “disciplina
”.

Constam no Relatório de Análise PIC001/03 (fls. 349/406) mensagens de textos e áudios trocadas via WhatsApp entre PAULO e WEDISLAYNE indicam a atuação de ambos na mercancia de entorpecentes para a facção.

Há, também, elementos probatórios que demonstram que PAULO, além de integrar a facção, tentou impedir que a acusada WEDISLAYNE ingressasse na ORCRIM, consoante imagens colacionada abaixo. (...)

Nesse sentido, foi o depoimentos das testemunhas de acusação perante o Juízo, o Investigador de Polícia Civil Sidney Cardoso da Silva, que afirmou que PAULO VITOR possuía cargo de gerente na distribuição de drogas, especificamente de pasta base e o Investigador de Polícia Rubens Rodrigues Diniz de Aguirre, que afirmou que o acusado integrava a ORCRIM desde a adolescência e exercia função de disciplina. (...)

Por fim, destaco que o Investigador de Polícia DEOCLECIANO LIMA DE SOUZA integrava a ORCRIM.

Assim, os elementos constantes dos autos, demonstraram de forma que o acusado integrava a facção criminosa Comando Vermelho.

No que diz respeito ao acusado NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA vulgo ”Buiu”, restou comprovado que o mesmo integrava a organização criminosa denominada Comanda Vermelho, consoante às provas constantes dos autos, as quais transcrevo abaixo as principais
.(...)

Verifica-se dos autos, mais especificamente do Relatório de Análise do celular da acusada LAIS (fls. 277/311), que o acusado NEILSON participava do grupo de WhatsApp denominado “Fml Sj”, que tinha como objetivo tratar sobre assuntos da facção e era composto pelos integrantes da ORCRIM.

Conforme já mencionado, na descrição do referido grupo constava a seguinte descrição: “criado com a intenção de nos comunicar sobre a quebrada e trocar informações com a intenção também de alertarmos um ao outro quando a quebrada tiver tampada”.

Verificou-se, também, que o acusado NEILSON utiliza os símbolos e gestos que fazem alusão ao Comando Vermelho. (...)

Do mesmo modo, a imagem abaixo demonstra a negociação de droga entre NEILSON e LAIS: (...)

Além disso, o Investigador de Polícia, RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE ao ser inquirido em Juízo relatou que NEILSON vulgo “Buiu” integrava a ORCRIM.

Do mesmo modo, o Policial Militar AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR afirmou em Juízo que NEILSON vulgo “Buiu” possuiu passagens na delegacia por tráfico e envolvimento na ORCRIM.

Quanto ao acusado HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ, restou comprovado que o mesmo integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Importante evidenciar, que as provas obtidas a partir da análise do celular do menor JORGE HENRIQUE que era utilizado tanto pelo menor, quanto pelo seu irmão o acusado GUILHERME – líder dessa célula da facção na região de Barra do Garças, demonstraram, de forma inequívoca que o acusado HENRIQUE integrava a ORCRIM e possuía ligação direta com GUILHERME e os adolescente GABRIEL e JORGE, que também integravam a facção. (...)

Nas imagens acima, é possível verificar que o acusado utiliza os símbolos e gestos comumente utilizados pela organização criminosa Comando Vermelho.

Além disso, a testemunha SIDNEY CARDOSO DA SILVA relatou que HENRIQUE atuava na venda de drogas em favor da ORCRIM.

No que concerne ao acusado JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY, restou demonstrado nos autos que o mesmo integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho e nessa condição praticava a mercancia de entorpecentes.

As provas demonstraram que JHONANTAN, possuía ligação direta com a acusada LAIS e com JHONISCLEY, sendo que em sua rede social facebook, utiliza o símbolo utilizado por aqueles que integram a facção “Comando Vermelho”.(...)

Por fim, quando ao acusado IVAN ANTÔNIO CANDIDO RIBEIRO vulgo “Tonny”, restou comprovado nos autos que o mesmo integrava o Comando Vermelho, comercializava entorpecentes em prol da facção, além de outros crimes como a venda de notas falsas
.

Consta no Relatório de Análise PIC/001/02, referente a análise dos dados extraídos do celular do menor JORGE HENRIQUE, irmão do acusado GUILHERME, diversas mensagens trocadas via aplicativo do WhatsApp IVAN e JORGE (adolescente utilizado pela facção para a prática de crimes), que o acusado IVAN ANTÔNIO integrava a ORCRIM. (...)

Nesse sentido, é importante destacar que nas conversas de whatsapp entre o acusado IVAN e o adolescente JORGE, eles se cumprimentam com o “salve para família”, termo utilizado pelos integrantes do Comando Vermelho, aqueles que são batizados na facção.

Cumpre ressaltar que, nas conversas o menor JORGE chama o acusado IVAN de “Tonny Candido”, restando demonstrado que o vulgo TONNY é utilizado pelo acusado. Além disso, consta no relatório acima mencionado que o vínculo entre o acusado e o menor JORGE, também foi constatado em sua rede social facebook.

Oportuno destacar que, durante a inquirição das testemunhas de acusação, o Investigador RUBENS RODRIGUES DINIZ DE AGUIRRE, afirmou em Juízo que o acusado IVAN atuava no tráfico de drogas e na venda de cédulas falsas.

Portanto, CONSTATO, que o requisito estrutural está materializado, eis devidamente comprovado que os acusados integravam a organização criminosa Comando Vermelho, sabidamente caracterizada por conter uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, sendo que o acusado GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA exercia a liderança nesse núcleo, enquanto JHUAN PABBO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO, BRUNO SOUZA DE JESUS, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, LAIS OLIVEIRA DA CRUZ, ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO, WEDISLAYNE MENEZES SILVA, PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL, NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA, HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ, JHONATAN RONALDO DOS SANTOS GODOY e IVAN ANTÔNIO CANDIDO RIBEIRO eram subordinados na facção criminosa e promoviam a mercancia de entorpecentes.

O vínculo entre os acusados está demonstrado pela análise dos celulares apreendidos, onde os mesmos discutiam sobre as ações do “Comando Vermelho”, os recebimentos das lojinhas, distribuição de entorpecentes, pagamentos e recebimentos das drogas comercializadas. Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que a Organização Criminosa visava garantir e estabelecer o tráfico de drogas na região de Barra do Garças/MT.

Lastreado nos elementos probatórios, REFUTO os argumentos sustentados pelas defesas quanto a ausência de provas relativamente ao delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que o acusado GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA incorreu na prática do crime tipificado no art. 2º, § 3 da Lei 12850/13 e os acusados JHUAN PABBO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO, BRUNO SOUZA DE JESUS, JHONISCLEY VIEIRA BRITO, LAIS OLIVEIRA DA CRUZ, ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO, WEDISLAYNE MENEZES SILVA, PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL, NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA, HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ, JHONATAN RONALDO DOS SANTOS GODOY e IVAN ANTÔNIO CANDIDO RIBEIRO incorreram na prática do crime tipificado no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13.”

A análise das provas constantes dos autos revela a estrutura complexa e bem dividida da organização criminosa denominada Comando Vermelho, destacando-se a divisão hierárquica e funcional entre os membros e a continuidade das atividades ilícitas.

O juiz da causa baseou-se em provas robustas, incluindo relatórios de quebra de sigilo telefônico, apreensões de documentos e depoimentos testemunhais,
os quais desnudam a participação individual de cada réu na organização criminosa
.

Nesse contexto, restou evidenciado nos autos que os apelantes possuíam vínculo ativo com a facção criminosa, ou seja, que atuavam como integrantes, conforme, aliás,
bem detalhou e individualizou
a

Procuradoria-Geral de Justiça [João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça]
, em seu substancioso parecer
,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
:

- Do acusado Guilherme Alexandre
.

Extrai-se do feito que o acusado Guilherme Alexandre exercia a função de comando da organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como a de “disciplina”.

O substancioso relatório de análise - PIC/001/02 – revela que o apelante Guilherme utilizava o celular de seu irmão, o adolescente Jorge Henrique Andrade da Silva, para vender entorpecentes a várias 'bocas de fumo' e gerenciar o tráfico de drogas. Entre suas atividades, o apelante dava ordens a outros membros da facção para cobrar dívidas provenientes da venda de drogas e de traficantes, além de comandar bairros inteiros no município de Barra do Garças. Guilherme também usava seu irmão Jorge Henrique para participar dessas práticas criminosas. Ademais, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Guilherme, fora confiscado caderno de anotações da organização criminosa.

- Do acusado Jhuan Pabllo
.

Extrai-se do feito que Jhuan, em 20.02.2020, envia para o corréu Guilherme uma lista contendo os nomes de quem estava em débito com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Consta do relatório de investigação, roborado pelos depoimentos dos investigadores de polícia que atuaram no feito, que o inculpado Guilherme dava ordens aos acusados Jhuan, Bruno e Thiago, para que estes realizassem a cobrança dos vendedores/traficantes de drogas. Por fim, restou assaz demonstrado que Jhuan possuía uma “lojinha” promovendo, assim, a venda de entorpecentes para a facção.

- Do acusado Thiago Feitosa da Assunção
.

Extrai-se do feito, sobretudo do Relatório de Análise PIC/001/02, que o apelante Thiago Feitosa, conhecido como “Kamikaze” ou “Kmkz”, era membro da facção “Comando Vermelho”. Vale sublinhar que ele também fazia parte do grupo de “whatsapp” denominado “Para tudo”, no qual o acusado Guilherme instruiu Thiago e outros membros do grupo a cobrar pelos entorpecentes e a punirem aqueles que não realizassem os pagamentos, tendo Thiago respondido “bora, bora, dmr”. Constata-se, ainda, a partir da análise do referido relatório, a existência de um grupo de “whatsapp” denominado “Fml Sj”, do qual o acusado Thiago fazia parte. Esse grupo era utilizado pelos membros da organização criminosa para tratar de assuntos relacionados à facção.

Em reforço, os agentes da lei que atuaram no feito, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declinaram que o apelante Thiago possuía o vulgo “Kamikaze e KMKZ”, integrava organização criminosa “Comando Vermelho”, afilhado Jhoniscley, e realizava a mercancia de drogas em prol da fação.

- Do acusado Jhoniscley
.

Em relação ao acusado Jhoniscley, alcunha "Imperador" e "Fazendeiro", restou demonstrado que ele integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”, além de ser “padrinho” do coacusado Thiago e estar diretamente vinculado aos corréus Lais, Henrique Miguel Gattas, Jhonatan e Guilherme.

Verifica-se no Relatório de Análise PIC/001/01, que o acusado era um dos administradores do grupo de “whatsapp” denominado "Fml Sj", no qual os acusados discutiam assuntos relacionados à facção. Nesse grupo, o acusado era identificado como "Imperador" e adicionou o acusado Thiago, seu "afilhado".

Dá análise do celular do menor Jorge Henrique, irmão do apelante Guilherme, extrai-se que o acusado Jhoniscley comercializava entorpecentes em prol da facção, conforme conversas entre Guilherme e Jhoniscley.

Em abono, os agentes da lei que atuaram no feito, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declinaram que o apelante Jhoniscley possuía o vulgo “Imperador e Fazendeiro”, integrava organização criminosa “Comando Vermelho”, exercia função acima dos demais, realizava a mercancia de drogas em prol da facção e era parceiro da corré Lais.

- Da acusada Lais Oliveira
.

O acervo probante constante nos autos revela que a apelante Lais Oliveira era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, possuía uma “lojinha” e tinha ligação direta com os demais corréus, assim como integrava grupo de “whatsapp” denominado "Fml Sj", em que os acusados discutiam assuntos relacionados à facção.

- Da acusada Wedislayne Menezes
.

O acervo probante constante nos autos revela que a apelante Wedislayne Menezes, vulgo “Pérola”, era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, realizava a mercancia de drogas em prol da facção e o Relatório de Análise PIC/001/01 revela a existência de diálogo da apelante com o vulgo “Carrara”, contendo o cadastro da mesma junto a referida facção, bem como prints no celular da acusada da “Cartilha”, “Estatuto”, “Reflexão” e os “10 Mandamentos do Comando Vermelho”.

Em reforço, os agentes da lei que atuaram no feito, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declinaram que a apelante Wedislayne Menezes, vulgo “Pérola”, integrava organização criminosa “Comando Vermelho”, realizava a mercancia de drogas em prol da facção e era “apadrinhada” por “Carrara”.

- Do acusado Paulo Vitor
.

O acervo probante constante nos autos revela que o apelante Paulo Vitor, vulgo “PV e Maestro”, era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, realizava a mercancia de drogas em prol da facção e exercia a função de “Disciplina” e, inclusive, tentou impedir a corré Wedislayne de ingressar na organização criminosa “Comando Vermelho”. Em abono, os agentes da lei que atuaram no feito, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declinaram que o apelante Paulo Vitor integrava organização criminosa “Comando Vermelho”, exercia a função de gerente de distribuição de pasta base e é integrante da aludida facção desde à sua adolescência.

- Do acusado Neilson Gabriel
.

O acervo probatório constante no feito revela que a apelante Neilson Gabriel, era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, integrava o grupo de “whatsapp” denominado "Fml Sj", em que os acusados discutiam assuntos relacionados à facção, além de utilizar símbolos e gestos que fazem alusão a referida facção. Em abono, os agentes da lei que atuaram no feito, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declinaram que o apelante Neilson integrava organização criminosa “Comando Vermelho” e possui passagens por tráfico e envolvimento com organização criminosa.

- Do acusado Henrique Miguel
.

O acervo probatório constante no feito revela que a apelante Henrique Miguel era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, conforme se verifica no vídeo em que ele, juntamente com Jorge Guilherme (menor de idade e irmão de Guilherme), Gabriel (adolescente responsável pela disciplina no Comando Vermelho) e outro indivíduo não identificado, exibia valores provenientes do tráfico de drogas. Além disso, se vangloriavam e exaltavam a organização criminosa, gritando termos como “tudo dois”, “trem bala” e “não passa nada”, e fazendo gestos com os dedos que simbolizavam o “Comando Vermelho”. Em reforço, o agente da lei Sidney Cardoso, em Juízo, declinou que o apelante Henrique integrava organização criminosa “Comando Vermelho”.

- Do acusado Jhonantan Ronaldo dos Santos
.

O acervo probatório constante no feito revela que a apelante Jhonantan Ronaldo, era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, tinha ligação direta com os corréus Laís e Honiscley. Além disso, em sua rede social Facebook, ele usava o símbolo associado aos membros da facção “Comando Vermelho”.

- Do acusado Ivan Antônio.

O acervo probatório constante no feito revela que a apelante Jhonantan Ronaldo, era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, realizava a mercancia de drogas em prol da facção, além da prática de outros crimes, tal como a venda de notas falsas.

No Relatório de Análise PIC/001/02, que trata da análise dos dados extraídos do celular do menor Jorge Henrique, irmão do acusado Guilherme, foram encontradas diversas mensagens trocadas via aplicativo de “whatsapp” entre Ivan e Jorge (adolescente utilizado pela facção para a prática de crimes). Essas mensagens indicam que o acusado Ivan Antônio integrava a organização criminosa.

Consta do referido relatório, ainda, a existência de conversas de “whatsapp” entre o acusado Ivan e o adolescente Jorge, os quais se cumprimentam com o termo “salve para família”, uma expressão usada pelos membros do “Comando Vermelho”, especialmente por aqueles que foram batizados na facção.

Também é importante notar que, nas conversas, o menor Jorge se refere ao acusado Ivan como “Tonny Candido”, evidenciando que o vulgo “Tonny” é utilizado pelo acusado. Além disso, o relatório mencionado aponta que o vínculo entre o acusado e o menor Jorge também foi confirmado na rede social Facebook do menor.

Em reforço, o agente da lei Rubens Rodrigues Diniz de Aguirre, em Juízo, afirmou que o acusado Ivan atuava tanto no tráfico de drogas quanto na venda de cédulas falsas.

Em sendo assim, em que pese a negativa por parte dos apelantes, urge consignar que as informações obtidas por meio das análises dos dados dos aparelhos celulares confiscados não deixam dúvidas acerca da prática do crime de organização criminosa e roboram os depoimentos judicializados dos policiais que atuaram nas investigações, cujos fragmentos mais relevantes dos dados extraídos os aparelhos celulares estão colacionados na sentença condenatória, sendo despicienda a reprodução, também, no presente parecer.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

Nesse sentido: TJMT - Ap, 4222/2014, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 13/05/2014, Data da publicação no DJE 16/05/2014; TJMT - Ap, 134499/2013, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014; TJMT - Ap, 105805/2012, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no DJE 26/03/2013.

Portanto, não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com os apelantes ou que pretendiam prejudicá-los de qualquer modo, seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, notadamente porque a prática do crime de integrar organização criminosa restaram assaz comprovados pelos depoimentos judicializados das testemunhas policiais que diligenciaram no feito, aliado a extração dados dos aparelhos celulares confiscados e todo material obtido por meio da minuciosa investigação policial, à inconsistentes negativas dos apelantes.

Sobre o delito em análise, os requisitos para constituição da organização criminosa estão expressos na Lei nº 12.850/13, in albis:

“Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas Gize-se, por seu turno, que o tipo penal descrito no art. 2º do diploma legal em voga é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”.

A estrutura hierárquica das organizações criminosas, com poder de mando distribuído por lideranças, com estatuto e disciplina rígidas e divisão de tarefas, conformando seu caráter estrutural autônomo, conferem-lhe capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional, de seus parentes e mesmo de terceiros, por meio dos quais realizam os mais diversos tipos de crimes, dentre eles o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos, homicídios, etc. Assim, inconteste a existência da facção criminosa “Comando Vermelho”, pois é um fato persistente, público e notório há muitos anos, e como tal, dispensa produção de provas.

Em análise percuciente dos autos, constata-se, à míngua de hesitação, que os recorrentes Henrique Miguel Gattas de Sá, Ivan Antonio Candido Ribeiro, Neilson Gabriel Alves Da Silva, Lais Oliveira Da Cruz, Jhonathan Ronaldo Dos Santos Godoy, Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Jhoniscley Vieira Brito, Thiago Feitosa da Assunção, Guilherme Alexandre Andrade Faria, Jhuan Pabllo Arruda Nascimento Davi e Wedislayne Menezes Silva integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, porquanto associado em mais de 04 (quatro) pessoas, nem todas individualizadas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, que atua em nível estadual e federal, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, a exemplo do tráfico de entorpecentes.

Ora, conforme amplamente exposto, as investigações, contando com extração de dados de aparelhos celular confiscados e confirmadas pelos agentes públicos em juízo, permitiram a conclusão de que os réus, incluindo os recorrentes, se uniram com o intuito de comercializar drogas em uma organização amplamente estruturada, com hierarquia e clara divisão de tarefas, o que foi descortinado por grande operação de inteligência (Operação Disciplina), que se desdobrou em várias fases, visando desarticular a organização criminosa em comento, a qual já estava sendo monitorada.(...)

Assim,
denota-se que o arcabouço probatório comprova, à saciedade, a participação de cada implicado na facção denominada “Comando Vermelho”, razão pela qual não há falar em absolvição do delito capitulado no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, pelos insurgentes Henrique Miguel Gattas de Sá, Ivan Antonio Candido Ribeiro, Neilson Gabriel Alves Da Silva, Lais Oliveira da Cruz, Jhonathan Ronaldo Dos Santos Godoy, Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Jhoniscley Vieira Brito, Thiago Feitosa da Assunção, Guilherme Alexandre Andrade Faria, Jhuan Pabllo Arruda Nascimento Davi e Wedislayne Menezes Silva
.”

Por fim, quanto à majorante prevista no art. 2º, §4º, I, da Lei n.º12.850/2013, restou devidamente comprovado o envolvimento de adolescentes na organização criminosa, de modo que, sem maiores delongas, não há falar em afastamento da referida causa de aumento, conforme, aliás, apontou o juiz da causa:

“Verifico, ainda, a incidência da majorante descrita no Art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/13. Isto porque que restou suficientemente comprovado que ao menos três adolescentes integraram a ORCRIM.”

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001156-38.2019.8.11.0046, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 26/10/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025